Tribunal: TJMT
Processo: 1001824-84.2024.8.11.0088
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001824-84.2024.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Veículos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[OZIEL DE SOUZA BRAGA - CPF: 039.597.411-97 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELANTE), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO), ADRIANO DE OLIVEIRA - CPF: 035.234.041-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE REGISTRO. REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em Embargos de Terceiro, desconstituiu a penhora de veículo e condenou a embargada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a quem deve ser atribuído o ônus sucumbencial em embargos de terceiro, à luz da Súmula 303 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Súmula 303 do STJ estabelece que, em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.

A embargada agiu no exercício regular de seu direito de crédito, requerendo a indisponibilidade do bem com base em informações oficiais, e não resistiu à procedência dos embargos.

A omissão do embargante em regularizar a documentação do veículo, não efetuando o registro da transferência de titularidade perante o órgão competente, foi a causa determinante da constrição judicial indevida.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã que, nos Embargos de Terceiro n. 1001824-84.2024.8.11.0088, opostos por OZIEL DE SOUZA BRAGA, julgou procedente o feito, com consequente desconstituição da penhora, e condenou a embargada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, a parte apelante sustenta que a condenação em honorários advocatícios e custas processuais é indevida, tendo em vista que não deu causa à demanda.

Afirma que apenas utilizou os meios legais para localizar bens do executado, agindo no exercício regular de seu direito de crédito.

Reforça que o bem ainda constava formalmente registrado em nome do executado e que o embargante não providenciou a devida transferência, o que teria sido a real causa da constrição judicial.

Por fim, pugna pela reforma parcial da sentença para afastar sua condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas no ID 293115393.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A controvérsia nos autos cinge-se à distribuição dos ônus sucumbenciais em embargos de terceiro.

A súmula no 303 do STJ dispõe que
“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.

No caso concreto, verifica-se que o bem objeto da constrição – veículo Volkswagen Gol 1.0, ano 2009/2010, placa NPE-9698/MT – ainda constava registrado em nome do executado Adriano de Oliveira quando da realização da diligência de localização de bens no sistema Renajud.

A embargada, ora apelante, apenas requereu a indisponibilidade do bem com fundamento nas informações oficiais fornecidas por tal sistema, não tendo praticado qualquer conduta que extrapolasse os limites legais de exercício do seu direito de crédito. Tampouco houve resistência à procedência dos embargos.

Por outro lado, restou confessada pelo próprio embargante a inércia quanto à regularização documental do bem adquirido, por razões de ordem financeira, o que o levou a não efetuar o registro da transferência da titularidade perante o órgão competente. Tal omissão foi determinante para a constrição judicial do bem que lhe pertencia, dando ensejo à presente demanda.

Nesse contexto, impõe-se a aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com os ônus da sucumbência aquele que deu causa à instauração do processo.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA . PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA N. 303/STJ. I
NÉRCIA DA EMBARGANTE EM PROCEDER AO REGISTRO DA PROMESSA DE COMPRA E VENDA
. 1. "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios" (Súmula n. 303/STJ). 2 .
Se a inércia da parte embargante em proceder ao registro do compromisso de compra e venda do imóvel cuja indisponibilidade foi declarada deu ensejo à propositura dos embargos de terceiro, incumbe a ela, diante do princípio da causalidade, o pagamento dos ônus de sucumbência sobretudo quando não houve resistência da parte embargada no tocante à procedência do pedido
. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1314363 RN 2012/0054003-9, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 15/03/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2016)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
AUSÊNCIA DE REGISTRO . ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE DA EMBARGANTE . AGRAVO DESPROVIDO. 1. Analisando a sucumbência à luz do princípio da causalidade, esta Corte de Justiça pacificou entendimento de que, nos embargos de terceiro, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser de responsabilidade daquele que deu causa à constrição indevida, nos termos da Súmula 303/STJ. 2 . Assim,
constatada a desídia do adquirente-embargante em fazer o registro do contrato de compra e venda no Cartório de Imóveis, o que possibilitou o registro premonitório em relação à execução ajuizada dois anos após a celebração do aludido negócio jurídico, deve ser afastada a condenação do exequente-embargado ao pagamento dos ônus de sucumbência
, que aquiesceu com a baixa do gravame. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1528886 SP 2019/0175327-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2024)

Nos mesmos termos, julgado deste Tribunal:

APELAÇÕES CÍVEIS – EXECUÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
EMBARGANTE QUE DEU CAUSA À PENHORA, ANTE A AUSÊNCIA DE REGISTRO
– IMPOSSIBILIDADE DE A EXEQUENTE TER CIÊNCIA DA SITUAÇÃO FÁTICA – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA PELA CREDORA – SÚMULA No 303 DO STJ – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA – ÔNUS A SER SUPORTADO DE FORMA EXCLUSIVA PELO EMBARGANTE – 1o APELO - NÃO CONHECIDO, FACE À DESERÇÃO – 2o APELO - CONHECIDO E PROVIDO.

A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.

Demonstrado que o embargante deu causa à constrição indevida sobre o imóvel por não proceder ao registro do título e, diante da ausência de resistência da parte ré em manter a penhora sobre o bem, deve o embargante arcar com as despesas processuais, a despeito da perda superveniente do objeto da demanda
.

(N.U 0045441-39.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2023, Publicado no DJE 13/10/2023)

Diante disso, a sentença deve ser reformada apenas no tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais, a fim de imputá-los exclusivamente ao embargante, ora apelado.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de afastar a condenação do apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais deverão ser suportados pela parte embargante, observado o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025